Tribunal: TJPA
Processo: 0806560-60.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806560-60.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MARINA DE SOUZA LEAL

AGRAVADO: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

Lei nº 5251/85, art. 75 §4º. LEI ANTERIOR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 CONCEDE BENEFÍCIO TEMPORÁRIO AOS DEPENDENTES DE MILITARES ENQUANTO NÃO FOR DEFINIDO O VALOR DO BENEFÍCIO DEFINITIVO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI.
DECISÃO DO JUÍZO MONOCRÁTICO MANTIDA, A UNANIMIDADE.

1. A

Lei nº 5251/85, art. 75 §4º, recepcionada pela Constituição Federal de 1988 não havendo qualquer declaração de inconstitucionalidade.

2. A referida lei concede o benefício para que os dependentes dos militares falecidos continuem recebendo seus proventos, temporariamente, até que se defina o valor real do benefício em processo administrativo. Caso esses benefícios sejam maiores que o valor real, serão devolvidos a administração, conforme a previsão legal.

3. A parte agravante não pode ser agraciada com decisão para não realizar o pagamento no início do processo, enriquecendo sem justa causa. Não houve qualquer recusa em receber o valor a maior, somente questionando a lei no momento de realizar o pagamento. Afronta a boa fé objetiva.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão do Juiz mantida.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa),
10
de maio

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO nº 0806560-60.2020.8.14.0000
, interposto por
MARINA DE SOUZA LEAL
, contra decisão interlocutória proferida pelo douto juízo da
3ª Vara de Fazenda da Capital
que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer, teve negada pedido de tutela de evidência, ajuizada em desfavor do
IGEPREV- INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

A demanda iniciou-se com a propositura de ação de obrigação de não fazer pela agravante narrando que é pensionista de seu marido falecido, recebendo os valores pelo IGEPREV. Relata que desde o falecimento de seu marido recebe o valor total de sua remuneração, e que em 19/11/2018 foi surpreendida com uma notificação do IGEPREV informando que estaria recebendo valores a mais e que seriam descontados a partir de janeiro de 2019.

Afirma que recebeu os valores a título de boa fé, e que se houve algum equívoco ou demora no procedimento administrativo por culpa do IGEPREV não pode ser penalizada. Requer a suspensão dos descontos e a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei nº 5251/85, art. 75 §4º.

O Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de antecipação de tutela com base na Lei 5251/85 Art. 75 § 4º.

Irresignada a autora interpôs Agravo de Instrumento requerendo a reforma da decisão, alegando inconstitucionalidade do dispositivo legal. Juntou documentos.

Em decisão que apreciou pedido liminar, indeferi a aplicação de efeito suspensivo ao pedido.

O IGEPREV apresentou contrarrazões alegando ser incabível a tutela antecipada contra fazenda pública que majore despesas. Alega que a Lei 5251/85 confere aos dependentes do militar o direito de receber seu salário até que seja devidamente processada a pensão, no seu devido valor, podendo ser descontados valores supostamente pagos a maior. Alega a impossibilidade de enriquecimento sem causa. Requer o desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º grau não possui interesse em apresentar manifestação.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade, passo ao julgamento de mérito.

Após análise acurada do recurso, não verifiquei que as razões expostas pela agravante tenham razão para que a decisão agravada mereça reforma, ao contrário, entendo que a mesma foi fundamentada dentro dos parâmetros legais, pois a Lei Estadual 5251/85, art. 75 §4º possuindo presunção de constitucionalidade até que seja declarada inconstitucional.

Art. 75 - A Pensão Policial-Militar destina-se a amparar os benefíciários do Policial-Militar falecido ou extraviado e será paga conforme o disposto em legislação específica.

§ 4° - A remuneração a que faria jus, em vida, o Policial Militar falecido será paga aos seus beneficiários habilitados até a conclusão do processo referente à Pensão Policial Militar, compensados, posteriormente, eventuais valores pagos a maior até a efetiva concessão do benefício.

Portanto, verifico se tratar de texto expresso de lei, e a legalidade da referida lei não foi questionada em nenhum momento por qualquer ADI, sendo perfeitamente recepcionada pela Constituição Federal de 88. A lei em questão, nº 5251/85, art. 75 §4º, concede aos dependentes dos militares o direito de receber a integralidade de seu salário até que finalize o procedimento administrativo, e caso estes recebam valores a maior, posteriormente desconta valores pagos indevidamente, com a previsão já expressa no texto legal.

Para a convivência pacífica e harmoniosa em sociedade é necessário que princípios básicos do direito sejam respeitados, dentre eles o equilíbrio patrimonial entre as partes. Digo isto pois assiste razão ao agravado quando leva o princípio geral do enriquecimento sem causa, uma vez que a previsão é expressa no sentido do recebimento dos valores, e na possibilidade de ressarcimento dos valores recebidos a maior.

O Código Civil enuncia no seu título VII (Atos Unilaterais), capítulo IV (Negócios Unilaterais), suas disposições sobre o Enriquecimento Sem Causa, a saber:

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Nesse contexto, concordamos com a tese de enriquecimento sem causa, caso não ocorra a restituição prevista e lei. No entanto, observamos ainda que a agravante/autora recebeu todos os valores e neste momento beneficiou-se da lei sem questiona-la, mas somente quando foi cobrada entendeu que a lei é injusta e questiona sua inconstitucionalidade, o que não coaduna com a boa fé esperada pelas partes.

Diante disso, não vislumbro a presença do requisito probabilidade do provimento do recurso (fumus boni júris) impondo-se a aplicação da lei.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão do Juízo de primeiro grau, pelos fundamentos esposados. Servirá como cópia digitada de mandado.

Belém (Pa),
10
de maio

de 2021.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora

Belém, 13/05/2021